Tribunal: TJDFT
Processo: 0754066-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, oferecida em desfavor dos querelados, a quem se imputam os delitos previstos nos artigos 138/140 do Código Penal.
.
2. Em seu recurso, em síntese, o apelante alega que os querelados, em data indefinida, praticaram contra ele os delitos previstos pelos artigos 139, 138 e 140 do Código Penal Brasileiro em grupos de conversa no aplicativo “WhatsApp". Aduziu que as postagens não foram encaminhadas diretamente para o seu celular, sendo que tomou conhecimento de tais ofensas através de terceiros, que receberam as mensagens que ofendiam a sua honra em seus grupos de WhatsApp. Defende que há prova da ocorrência dos fatos que também poderão ser plenamente elucidados por ocasião da instrução com a oitiva das testemunhas. Requereu o provimento do apelo para que a queixa-crime seja recebida.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença. Contrarrazões apresentadas pelo primeiro querelado (i.d. 33652998).

4. Sem razão o recorrente. O querelante não individualiza as condutas, imputando a ambos os querelados a integralidade dos fatos delituosos narrados, sem distinguir quem praticou qual conduta. Além disso, não apresenta a data, os horários e o local em que o suposto crime teria ocorrido, comprometendo o exercício do contraditório e ampla defesa, bem como a possibilidade de que se analise a decadência, não sendo possível permitir que outros elementos, que não estão presentes na exordial, sejam invocados para afastar a inépcia da inicial.

5. O artigo 41 do Código de Processo Penal prevê os requisitos para a propositura da Queixa-crime: Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” No caso dos autos, não se vê esta individualização.

6. A exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias é “conditio sine qua non” para a propositura e processamento do feito. No caso em tela, diante do que consta na peça inicial, não está exposto, com objetividade e clareza, o núcleo dos delitos contra a honra, qual seja, a descrição precisa do que foi dito, escrito ou veiculado de forma direta ou indireta de forma a causar dano à honra objetiva ou subjetiva do Querelante, ou mesmo qualquer outra forma de verbalizar alguma ofensa à honra deste.

7. Para que se configure o crime de difamação deve existir uma imputação de fatos determinados, sejam eles falsos ou verdadeiros, à pessoa determinada, que tenha por finalidade macular a sua reputação, vale dizer, sua honra objetiva. É indispensável, ainda, para a configuração do delito, a existência do dolo particular, ou seja, do animus difamandi.

8. Caracterização dos crimes contra honra. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração do crime imputado à recorrida: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Faltando quaisquer desses requisitos, a conduta será atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP). No presente caso, não se desincumbiu o apelante em demonstrar tais requisitos.

9. Neste sentido, é inepta a queixa-crime na qual o querelante se limita a indicar, de forma genérica a conduta tida por criminosa, sem individualizar a conduta apta à comprovação do animus doloso específico em desfavor do querelante, de forma que a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe.
10. Apelação conhecida e não provida.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).

12. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.